Tribunal: TJSP
Processo: 2278187-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Pretensão à modificação do julgado - Caráter infringente - Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade - Tentativa de rediscutir matéria de fundo - O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. - Embargos rejeitados.